Tribunal: STF
Processo: ARE 1602255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Cofins. Ajustes contábeis. Liquidação de operações passivas. Alegada violação ao art. 195, inc. I, da CRFB. Ausência de prequestionamento. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No acórdão recorrido, tratou-se da incidência de Cofins sobre receitas de variações cambiais positivas em operações de exportação, reconhecendo a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República.
2. A parte recorrente sustenta violação ao art. 195, inc. I, da CRFB, alegando que, no acórdão, se incluíram, indevidamente, na base de cálculo da Cofins, itens que não constituem receita, mas meros ajustes contábeis decorrentes da liquidação de passivos em moeda estrangeira com menor dispêndio de reais.
3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ofensa meramente reflexa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche o requisito do prequestionamento da matéria constitucional, especificamente a alegada violação ao art. 195, inc. I, da CRFB.
III. Razões de decidir
5. O art. 195, inc. I, da CRFB não foi prequestionado pelo Tribunal de origem.
6. A oposição dos embargos de declaração pela parte não teve por objeto provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a matéria constitucional em questão.
7.  Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que tratam da inadmissibilidade de recurso extraordinário por ausência de prequestionamento.
8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
9. A insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
10.  Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 195, inc. I; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022;  ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS DEVARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS. OPERAÇÕES DEEXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149; § 2°, I, DA CF/88. LEI 10.833/03. INSTRUÇÃO NORMATIVA 247/02. 
1. Após a Emenda Constitucional n° 20/1998 e mais especificamente com a edição das Leis n°s. 10.637/2002 e10.833/2003, a incidência do PIS e da COFINS sobre a totalidade das receitas da pessoa jurídica ganharam ares de validade. 
2. A definição' da base de cálculo das exações em tela tem lugar por ocasião da liquidação das operações econômicas que as ensejaram. 
3. É entendimento consolidado no seio da Jurisprudência que as contribuições devidas ao PIS e à Cofins não incidem sobre as receitas decorrentes de variações cambiais positivas apenas nas operações de exportação, em face da regra de imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da CF/88, estimuladora da atividade. 
4. Não se antevê relação jurídico -tributária a obrigar a impetrante a recolher o PIS e a COFINS sobre os valores das variações cambiais, desde que decorrentes das exportações. Precedentes do STJ e da Terceira Turma desta Corte. 
5. Sentença parcialmente reformada. 
6. Apelação da União e Remessa Oficial parcialmente providas.” (e-doc. 35, p. 7).

2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos tão somente  para corrigir erro material (e-doc. 41).

3. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. A parte recorrente sustenta violação ao art. 195, inc. I, da CRFB.

3.1. Afirma que o acórdão recorrido “indevidamente incluiu na base de cálculo da COFINS, diversos itens que sequer constituem receita para a pessoa jurídica, eis que meros ajustes destinados à retratar ganhos/economias decorrentes de liquidação de obrigações (passivos) com menos quantidades de Reais do que inicialmente previsto” (e-doc. 46, p. 6).

3.2. Alega que “as Recorrentes possuem passivos em moeda estrangeira, decorrentes de importações e de outros itens que, quando liquidados com variação cambial a menor, ensejam o dispêndio de menor quantidade de moeda local (de Reais). No momento da liquidação destas dívidas com quantidade menor de reais, há obrigatoriedade de um ajuste contábil, um crédito meramente escritural, que a legislação quis denominar de "receita financeira", muito embora esse ajuste não represente qualquer ingresso de receita para as Recorrentes” (e-doc. 46, p. 6).

3.3. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de “evitar a indevida incidência da COFINS sobre os meros ajustes contábeis destinados a se retratar as vantagens auferidas pelas Recorrentes ao liquidarem suas obrigações passivas” (e-doc. 46, p. 10).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que a ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa (e-doc. 54).

É o relatório.

Decido.

5.  O recurso não merece prosperar.

6. Com efeito, observo que o art. 195, inc. I, da CRFB não foi prequestionado pelo Tribunal de origem. Ademais, a oposição dos embargos de declaração pela parte não teve por objeto provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a matéria. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator